Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705355-60.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO FAUSTINO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ao ID 57620063, Leonardo Barbosa da Cunha – OAB/DF no 69.727, em defesa de Maurício Faustino Fernandes, avia petição informando o cumprimento de 100% da reprimenda que lhe fora imposta nestes autos, requerendo, por conseguinte, seja reconhecida, de ofício, a extinção da pena por detração. Determinada a regularização processual, sobreveio aos autos procuração acompanhada de petição, na qual o causídico reitera o pleito solicitando, com urgência, a expedição de alvará de soltura do réu (IDs 57822713 e 57822714). É o Relatório. DECIDO. Nada tenho a apreciar quanto ao petitório. Isso porque, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Assim sendo, incabível a análise do pleito de detração da pena por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos. 1 - Pedido feito de próprio punho pelo condenado, genérico e sem qualquer fundamento probatório, não preenchendo os requisitos da revisão criminal, não se admite. 2 - Pretensão relativa à execução da pena deve ser dirigida ao juiz da execução, pena de supressão de instância 3 - Petição criminal indeferida. (Acórdão 1704264, 07423355520228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, em consulta aos autos da execução no 0156114-09.2007.8.07.0015 junto ao sistema SEEU, verifica-se que o acusado cumpre pena por outros delitos, de modo que, a análise do pleito, implica, ainda, considerar-se a questão referente à unificação da pena. Posto isto, descabida a dedução do pleito perante o segundo grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora